Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-74.2020.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. COBRANÇA INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração sob o fundamento da existência de omissão e obscuridade.
2 – Embargos de declaração. Omissão. Conforme art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual devia se manifestar. Em melhor análise do caso, houve omissão em relação a documentos juntados pelo autor. O valor constante no contrato juntado pelo réu (ID 23464663 - Pág. 4) não corresponde ao valor repassado ao autor (R$ 16.493,00), conforme guia de depósito de ID. 23464663 - Pág. 12, de modo que não pode ser considerado como prova suficiente do valor contratado. Por outro lado, o valor do empréstimo transferido ao autor coincide com o indicado no contrato de cartão de crédito consignado de ID 23464677, que tem informações incompletas e precisam ser completadas com os elementos pertinentes. As informações constantes no contrato são de que o autor pagaria 45 parcelas de R$ 687,57 cada pelo empréstimo no valor acima indicado. Observa-se, ainda, que durante todo o período, o autor não utilizou o cartão de crédito. Os instrumentos fornecidos pela instituição financeira não trazem a clareza e a segurança necessária ao tipo de negócio, razão pela qual os termos do contrato são aqueles definidos no instrumento de ID 23464663, pag. 12. O autor pagou o valor de R$ 33.389,18, conforme consta da sentença, porém o contrato foi quitado após a 45a. prestação, no importe de R$ 30.940,65. Logo, devida a imediata suspensão dos descontos, como consta da sentença, bem como a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 2.448,53. Acórdão que, nesse ponto, se modifica para reformar a sentença no ponto em que condena a ré ao pagamento de R$ 2.448,53, além do valor de prestações que, eventualmente tenham sido ou venham a ser descontadas no curso do processo, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.
3 – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Recurso inominado conhecido e provido, em parte. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.